Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO POSTERIOR AO FATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal — roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima — constituiria crime impeditivo ao benefício, nos termos do artigo 1o, inciso I e II, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sem considerar a data do fato delituoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática do crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, cometido em 30/07/2015, pode ser considerada impeditiva à concessão da comutação de pena, nos termos do Decreto no 11.846/2023; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao desconsiderar a data do delito e a posterior classificação do crime como hediondo, violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino e a comutação da pena, previstos no Decreto Presidencial no 11.846/2023, constituem atos de governo de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário impor requisitos não expressamente previstos no decreto.
4. O artigo 1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023, veda a concessão de comutação de pena a crimes hediondos, nos termos da Lei no 8.072/1990, incluindo, em seu artigo 1o, inciso II, alínea "a", o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima.
5. Contudo, a Lei no 13.964/2019, que classificou o crime do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, como hediondo, entrou em vigor após a data do cometimento do delito (30/07/2015), sendo inaplicável ao caso concreto, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de norma que torna hediondo determinado crime não impede a concessão de benefícios penais a fatos anteriores, sob pena de configurar constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.